Tribunal: STF
Processo: RE 582167
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 – ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS PERMITIDA PELA CONSTITUIÇÃO – ART. 11 DA EC Nº 20/98 – CONSIDERAÇÃO ISOLADA DOS PROVENTOS E DO SUBSÍDIO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.